Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-79.2017.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DOLO BILATERAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 150 E 883 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Na situação, pretende o apelante a juntada e análise de documentos já existentes no momento do ajuizamento da ação, bem como necessários à provas das alegações contidas na Petição Inicial, situação processual não permitida, porquanto não há justificativa para a colação tardia de tais provas.
2. Se ambas as partes agiram com dolo, há igualdade na torpeza, não havendo boa-fé a se defender. O ordenamento jurídico trata com indiferença ambas as partes que foram maliciosas, punindo-as com a impossibilidade de anular o negócio ou de reclamar indenização, pois ambos os partícipes agiram de má-fé. Inteligência do artigo 150 do Código Civil.
3. Não há direito à repetição quando as partes se associam em causa torpe, notadamente quando tenham pretendido enriquecer-se ilicitamente por este meio. Inteligência do artigo 883 do Código Civil. 3.1. Não se admite à parte criar e valer-se de situação, agindo de um modo, quando lhe for conveniente e vantajoso e, posteriormente, valendo-se da própria torpeza, alegar a invalidade do ato a que deu causa ou pretender indenização por eventual prejuízo.
4. Inexistindo constituição de advogado pela parte ré, incabível a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais em caso de improcedência dos pedidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.